Tribunal: CARF
Processo: 16682.904324/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904324/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.022 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
MERCK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ALTERAÇÃO. CRÉDITO. FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do
direito de crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF. Eventuais
erros, de fato, de preenchimento do PER/DCOMP, podem, em tese, serem
revistos sem prejuízo da continuidade do processo administrativo, ou seja, a
correção efetivada não interfere no valor do crédito e nem no período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP. Existem várias situações
possíveis que permitem correção pela unidade de origem, conforme explicado
no Parecer Normativo COSIT de no 2, de 28 de agosto de 2015.
Entretanto, tal possibilidade de correção não ampara erros de direito, como a
situação vista nos autos, no caso a alteração e/ou introdução de período(s) de
apuração de crédito (novo(s) saldo negativo), pois alterações desta natureza
implicam, necessariamente, na formalização deste crédito, ou seja, o novo
crédito que se apresenta precisa estar devidamente registrado em
PER/DCOMP, o qual é o meio juridicamente adequado para declarar e requerer
a compensação prevista no art.74 da Lei no 0.430/1996.
Nesse caso, restava ao Contribuinte a alternativa de retificar ou cancelar o
PER/DCOMP e, se possível, transmitir um novo PER/DCOMP com as
informações que entender corretas, providências, entretanto, não adotadas.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Apenas os documentos de retenção de imposto não são suficientes ao seu
aproveitamento na formação de saldo negativo de IRPJ, sendo condição
necessária a devida comprovação de que tais rendimentos foram computados
na receita declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904324/2011-98
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de diligências e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida, nos termos do Acórdão
de no 12-77.785 proferido pela 5a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 20 de junho de 2015.
Relatório
O presente processo versa sobre os PER/Dcomp 37541.31395.190407.1.7.02-
0652 e 34829.19608.150805.1.3.02-8208.
Conforme consta na Dcomp (fl.333), o crédito se refere ao saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004 no valor de R$ 1.716.221,28. O total
do crédito original utilizado na Dcomp foi de R$ 1.099.638,05.
No Despacho Decisório de fl. 38 e 364, consta o reconhecimento parcial do
crédito com as seguintes alegações:  Somatório das parcelas de composição d
11.716.221,28  Somatório das parcelas de composição do crédito confirmado
10.606.919,30  Pagamentos confirmados : R$ 10.266.724,52
 Retenções na Fonte: R$ 340.194,78
 Estim.Comp.Snp
a: R$ 0,00  IRPJ devido: R$ 9.567.988,69
 Saldo disponível: R$ 1.038.930,61

[...]
A “Análise do Crédito” está inserta nas fl. 39 a 43.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

[...]

[...]
A interessada se insurgiu, em 17/02/2012, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fl. 2 a 29),
apresentando os argumentos que se seguem:
[...] 
DOS FATOS. O crédito o pleiteado por meio do "PER/DCOMP"
n°37541.31395.190407.1.7.02-0652 se refere ao saldo negativo do "IRPJ" para
o ano de 2004, sendo que a parte que deixou de ser reconhecida se refere às
retenções na fonte e de estimativas compensados com saldos negativos de
períodos anteriores, sendo que estas tinham por origem em saldo negativo de
Imposto sobre a Renda apurado para o ano-base 2002 e devidamente indicado
e constituído em sua Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica ("DIPJ") exercício 2003. 
DO DIREITO. Ocorreu um erro de fato, o qual, contudo, não é capaz de
inviabilizar a demonstração do direito creditório.  As "DCTF" apresentadas no ano de
seriam oriundos de "saldo negativo do ano calendário de 1998”, quando, em
verdade, a informação correta seria que os referidos créditos eram decorrentes
de "saldo negativo dos anos calendários de 1994 e 1995 (IRPJ)", os quais
foram refletidos nas DIPJ dos respectivos períodos.  A requerente demonstrará a hi
estimativas compensadas com
saldos negativos de períodos anteriores que tem origem em incorporações
feitas pela REQUERENTE, sendo que o valor compensado está refletido nos
documentos físicos.  Quanto às retenções que não podem ser comprovadas pela RE
RENTE,
é realizado o pagamento do valor proporcional àquelas, conforme comprovante
anexo. 
DOS DÉBITOS DE ESTIMATIVA COMPENSADOS COM SALDO
NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES. Parte do direito creditório
utilizado refere-se aos créditos apurados sob a rubrica de saldo negativo
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

acumulado de períodos anteriores, que foram glosados. A mesma, em sua
maior parte, é oriundo dos saldos negativos da própria impugnante.  Através dos doc
formação do referido saldo negativo, a ensejar a legitimidade da compensação.
A parte restante, também não homologada, corresponde àqueles créditos
decorrentes da incorporação de outra sociedade. 
DO SALDO NEGATIVO DO "IRPJ" DO PERÍODO ENTRE 1999 e 2002.
Como se vê das "DIPJ'" de 1994 e 1995 o saldo negativo apurado nos referidos
períodos de apuração eram, respectivamente, no montante de R$ 2.037.031,68
e R$ 205.065,67.  Tais valores encontram
-se indicados nos seus documentos fiscais, os quais,
em momento algum, foram questionados ou glosados e que foram naturalmente
homologados pela Autoridade Administrativa. Os referidos lançamentos, gozam
da certeza e da estabilidade proporcionada pela homologação tácita por parte
Administração servindo, portanto, como meios de prova legítimos para
pleitear-se um direito creditório.  Os saldos negativos dos períodos
-base de 1994 e 1995 respaldaram diversas
compensações, especialmente aquelas realizadas através das "DCTF" de 1999
ainda que, repita-se à exaustão, por um simples erro de preenchimento tenha
constado indicação diversa quanto à origem do saldo negativo.  Na fl. 11 consta tabela
-calendário
de 1999, constante na DIPJ 2000. O item "Antecipações IRPJ" é composto pelo
somatório dos recolhimentos realizados ao longo do ano-calendário de 1999,
sendo R$ 2.709.873,29 recolhidos através de DARF acrescido de R$
971.577,50, relativos à compensação de parte do saldo negativo do ano-
calendário de 1997, conforme apurado na DIPJ/1998 e utilizado nas
DCTF/1999, nas quais, constou equivocadamente que o saldo negativo seria
relativo ao ano-calendário de 1998. O montante relativo ao IR Fonte é aquele
constante da "DIPJ/2000". Valor Final de Saldo Negativo de IRPJ para o Ano-
Calendário de 1999: R$ 1.362.120,18.  Na fl. 12 consta tabela relativa ao saldo negat
-calendário
de 2000, constante na DIPJ 2001.  O item "Antecipações IRPJ" é composto pela utili
negativo de 1999 no valor de R$ 1.362.120,18, através de compensações
realizadas diretamente na DCTF do 1o e 2o trimestre de 2000. O montante
relativo ao IR Fonte é o da "DIPJ/2001". O Saldo Negativo de CSLL para o
Ano-Calendário de 2000: R$ 850.846,93.  Na fl. 13 consta tabela relativa ao saldo ne
-calendário
de 2001, constante na DIPJ 2003. O item "Antecipações IRPJ" é composto pelo
somatório dos recolhimentos realizados ao longo do ano-calendário de 2001,
sendo R$ 91.820,00 recolhidos através de DARF acrescido de R$ 458.638,75,
relativos à compensação de parte do saldo negativo do ano-calendário de 2000
conforme apurado na DIPJ/2001 (R$ 850.746,93) e realizados nas DCTF do 1o
e 2o trimestres de 2001. O montante relativo ao IR Fonte é aquele constante da
"DIPJ/2002". Valor Final de Saldo Negativo de IRPJ para o Ano-Calendário
de 2001: R$ 653.139,04.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98
 Na fl. 14 consta tabela relativa ao saldo negativo de IRPJ do ano
-calendário
de 2002 constante na DIPJ 2002. O item "Antecipações IRPJ" é composto pelo
somatório dos recolhimentos realizados ao longo do ano-calendário de 2002,
sendo R$ 486.257,41 recolhidos através de DARF acrescido de R$ 862.793,81,
relativos à compensação de saldos negativos dos anos-calendário de 1999 a
2002 e realizados na DCTF do 1o trimestre de 2002. O montante relativo ao IR
Fonte é aquele constante da "DIPJ/2003". Valor Final de Saldo Negativo de
IRPJ para o Ano-Calendário de 2002: R$ 865.941,91 
DO EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO IMPOSSIBILIDADE DE
GLOSA DA COMPENSAÇÃO QUANDO COMPROVADO O CRÉDITO  Todas as
-se identificadas em suas respectivas
"DIPJ". Nas "DCTF" do ano de 1999 foi indevidamente informado que o saldo
negativo que estava sendo utilizado para respaldar a compensação realizada
era decorrente do ano-calendário de 1998, quando a informação correta era no
sentido que o saldo negativo era referente aos anos-calendário de 1994 e 1995
("IRPJ"), os quais, posteriormente, foram utilizados e refletidos nas "DIPJ"
relativas aos anos-calendário de 1999 a 2002.  Se a Autoridade Administrativa, ainda a
informações contidas em documentos fiscais caberia a esta a realização de
diligências.  Não pode a Autoridade Administrativa desconsiderar a comprovação
existência de um crédito em razão do instrumento que comunicou a
compensação conter um erro formal. Foi apenas erro no veículo/instrumento
que noticiou o Fisco da origem do direito creditório.  O simples equívoco no preench
noticia a compensação realizada, não pode servir para se ignorar o direito da
requerente. Tal posição já foi amplamente reconhecida pelos órgãos julgadores
e pela doutrina. 
DO SALDO NEGATIVO DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO. Uma
parcela dos créditos glosados, expostos no campo das "Estimativas
Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo
Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP" da "Análise das Parcelas de
Crédito" é oriunda do saldo negativo apurado por outra sociedade,
incorporada pela REQUERENTE.  Tais créditos, constantes dos
35710.17046.281204.1.3.03-2501,01971.
49604.090407.1.7.03-9760
e
39389.84432.281204.1.3.03-0019, refere-se aos saldos negativos de períodos
anteriores apurados pela empresa E.M. Suprimentos Analíticos lida "CNPJ" n°
42.294.785/0001-00, no montante de R$ 805, 56, R$ 4.219,11 e R$ 906,12.  Com a incor
224 ao 227, da Lei n° 6.404/76, a REQUERENTE sucedeu a E. M. Suprimentos
Analíticos Ltda. em seus direitos e obrigações.  As "DIPJ'" dos anos
-calendário de 2000, 2001 e 2002 não deixam dúvidas: a
pessoa jurídica E. M. Suprimentos Analíticos Ltda. apurou saldos negativos de
R$ 475, 09, R$ 590,38 e$ 2.968,49.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98
 A REQUERENTE junta as "DIPJ'" corresponde
ntes aos períodos em que os
referidos saldos foram originados de forma que, pelo confronto dos
PER/DCOMP com as "DIPJ" resta evidente a necessidade de que sejam
homologadas as compensações. 
DA
FORMAÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
PASSÍVEL
DE
APROVEITAMENTO EM RELAÇÃO AO ANO CALENDÁRIO 2004 EM
RELAÇÃO ÀS RETENÇÕES.  No que tange às parcelas controversas referentes às r
REQUERENTE, essa suportou o correspondente a R$ 100.900,39 de modo que
deverá ser homologada quase que a totalidade do valor discrepante sob a
rubrica de "Imposto de Renda Retido da Fonte". 
DO DIREITO DE CRÉDITO DECORRENTE DE RETENÇÕES
INCIDENTES SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. Parte do saldo
negativo apurado se refere ao Imposto de Renda retido em razão de aplicações
financeiras de renda fixa de R$ 393.944,21 efetivadas no ano de 2004 tendo
sido corretamente informadas no "PER/DCOMP". Tabela na fl. 23.  Conforme o Despac
uma, qual seja, a de n° 0060, no total de R$ 140.478,10. Tal retenção está
demonstrada pelo informe do Banco Itaú BBA S/A .  A documentação apresentada
sofreu retenções decorrentes de aplicações financeiras da ordem de R$
393.944,21 motivo pelo qual está demonstrado o seu direito ao crédito.  Deve ser recon
100.217,27. Em relação às retenções em que não foram localizados os
comprovantes a REQUERENTE, neste ato, comprova o seu pagamento. 
DO DIREITO DE CRÉDITO DECORRENTE DE RETENÇÕES
INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS A TÍTULO DE JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO - R$8.584.138,11  A REQUERENTE sofreu retenção de Imposto
sobre o capital próprio em pagamentos efetivados pela Brasil Telecom S.A. e
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS, pessoas jurídicas das quais
a REQUERENTE é acionista, no montante correspondente a R$ 8,07 e R$
675,05 respectivamente, os quais foram devidamente retidos pelas fontes
pagadores, conforme comprovantes.  Os
recolhimentos mencionados foram considerados para fins de
quantificação do saldo negativo apurado em 2004. 
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL. A
REQUERENTE protesta pela realização de diligência/perícia com vistas a
comprovar a materialidade do direito creditório. Nas fl. 26 e 27 constam os
quesitos e o nome da Assistente Técnica.
Nas fl. 371 a 379, consta o Acórdão no 12-53.069-8a Turma DRJ/RJ que declara
que a manifestação de inconformidade apresentada era intempestiva.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

Nas fl. 431 a 435, consta o Acórdão 1402001.803– 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária que reconhece a tempestividade da manifestação de inconformidade
e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento para apreciação do mérito do recurso.
É o relatório.
Voto
DA TEMPESTIVIDADE
Analisando-se o feito verifica-se que CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS – CARF, através do Acórdão 1402001.803– 4a Câmara /
2a Turma Ordinária reconheceu a tempestividade da manifestação de
inconformidade, portanto, passa-se à análise do mérito.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A impugnante requereu diligências /perícia para retificar a DCTF.
A matéria que é regida no se refere ao processo administrativo fiscal pelo art.
16, inciso IV, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação dada
pelo art. 1 o da Lei n o 8.748, de 1993, transcrito a seguir:
Art 16 - A impugnação mencionará:
IV- as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito.
Há que se ressaltar que, os documentos que constam do processo são
suficientes para fazer a análise do processo. As diligências ou perícias só
devem ser feitas se não houver no processo documentação suficiente para
formar a convicção de quem analisa o processo. Se o contribuinte quisesse
trazer aos autos outros elementos probatórios, deveria apresentá-los no
momento da manifestação de inconformidade, conforme dispõe o § 4o do art. 16
do Decreto n° 70.235/1972.
Ressalte-se que nos processos de compensação/ restituição cabe ao
contribuinte comprovar o crédito adicionando os documentos necessários.
Além disso, não cabe diligência para retificar a DCTF que tem procedimento
próprio.
Face o exposto, rejeito o pedido da interessada.
DOS ASPECTOS GERAIS
O crédito declarado em Dcomp se refere ao saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2004 no valor de R$ 1.716.221,28 (fl.333), porém, o
Despacho Decisório somente reconheceu crédito no montante de R$
1.038.930,61, homologando parcialmente as compensações.
Analisando-se o Despacho Decisório (fl.38), verifica-se que a controvérsia se
deve aos seguintes fatos:
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98
 IRRF declarado na Dcomp: R$ 446.610,59;

 IRRF confirmado: R$ 340.194,78;
 estimativas compensadas com saldo negativo d
570.874,86.  estimativas confirmadas: R$ 0,00

Portanto, passa-se a análise destes itens.
DO IRRF
Quanto a este item, foram parcialmente glosadas as retenções na fonte no valor
de R$ 106.415,81.
Na manifestação de inconformidade, a interessada alega que parte do IRRF se
refere à retenção de aplicações financeiras de renda fixa, no montante de R$
393.944,21. Argumenta que todas as retenções restaram confirmadas, exceto
por uma, qual seja, a de n° 0060, no total de R$ 140.478,10, informa que esta
está demonstrada pelo informe do Banco Itaú BBA S/A e afirma que deve ser
reconhecido o direito creditório no valor correspondente a R$ 100.217,27.
Analisando-se a Dcomp (fl.341) e a “Análise do Crédito” (fl.41), verifica-se
que tal retenção se refere ao CNPJ 31.516.198/0001-94 declarada no código
3426-IRRF sobre aplicações financeiras. O valor total declarado soma a R$
140.478,10, sendo reconhecido o montante de R$ 40.260,83, restando o valor
de R$ 100.217,27 a ser comprovado.
Com relação ao valor de R$ 100.217,27, consta no Demonstrativo para
Imposto de Renda do Banco Itaú BBA, CNPJ 31.516.198/0001-94, inserto na
fl.325, que tal valor ser refere imposto de renda nas operações de SWAP
(código 5273), conforme se pode verificar na imagem a seguir:

Ocorre que, tal retenção na fonte não faz parte do litígio, não consta da Dcomp
qualquer retenção feita no código 5273- operações de SWAP, na verdade o
código indicado na Declaração de Compensação é o código 3426-IRRF sobre
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

aplicações financeiras, portanto, a comprovação deveria ser feita tomando por
base este código.

Ademais, constata-se que na ficha 53 DIPJ/2005 (Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte), também não consta qualquer retenção na fonte de
imposto de renda relativa ao citado código de retenção, conforme consta das
imagens a seguir:
[...]
O fato de o contribuinte não declarar na ficha 53 DIPJ o IRRF, indica que os
rendimentos relativos a esta retenção não foram considerados na apuração do
IRPJ.
Atente-se que o inciso III do §4o do Art. 2o da Lei 9.430/96 somente permite a
dedução do imposto devido o IRRF sobre as receitas computadas na
determinação do lucro real:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada
pela Lei no 12.973, de13 de maio de 2014) (Vide art. 119 da Lei no
12.973/2014)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II - dos incentivos fiscais de redução e
isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III - do
imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

computadas na determinação do lucro real; IV - do imposto de renda pago na
forma deste artigo.”
Como se vê, a parcela de R$ 100.217,27, não pode constar da apuração do
saldo negativo de IRPJ.
Quanto à parcela restante do IRRF glosados, no valor de R$ 6.198,54, o
contribuinte alega que sofreu retenção de Imposto de Renda a título de juros
sobre o capital próprio em pagamentos efetivados pela Brasil Telecom S.A. e
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, pessoas jurídicas das quais
é acionista, no montante correspondente a R$ 8,07 e R$ 675,05
respectivamente, os quais foram devidamente retidos pelas fontes pagadores,
conforme comprovantes.
Nas fl. 327 a 330, há comprovantes de retenção na fonte de imposto de renda.
Quanto à retenção de R$ 8,07 declarada na Dcomp no código 5706, realizada
pela Brasil Telecom S. A - CNPJ 76.535.764/0001-43, constata-se que somente
foi comprovado o valor de R$ 3,74, conforme consta do comprovante de
retenção inserto na fl.327.
[...]
Com relação aa retenção feita pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
ELETROBRÁS- CNPJ 00.0001.180/0001-26, também foi comprovada a
retenção conforme comprovante de fl. 329, a seguir reproduzido:
[...]
Os montantes de IRRF de R$ 8,07 e R$ 675,05 foram declarados na ficha 53 da
DIPJ/2005.
Portanto, há que se reconhecer os valores de R$ 3,74 e R$ 675, 05, como
retenções efetivamente realizadas, contudo, os rendimentos relativos aos juros
sobre o capital próprio sobre o qual incidiu os valores de IRRF não foram
incluídos nas receitas do ano-calendário de 2004, conforme se pode verificar
no item 23 da ficha 06 da DIPJ/2005. Neste item, que versa sobre receitas de
juros sobre o capital próprio, está declarado o valor de R$ 0,00 (zero), ou seja,
as receitas de juros sobre o capital próprio não foram oferecidas à tributação:
[...]
Como já foi ressaltado neste voto, que o inciso III do §4o do Art. 2o da Lei
9.430/96 somente permite a dedução do imposto devido o IRRF sobre as
receitas computadas na determinação do lucro real, o que impede o
aproveitamento destes valores de imposto de renda retidos na fonte na
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano sob análise.
Portanto, não valores de IRRF a serem aproveitados na apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
DAS ESTIMATIVAS DE IRPJ
Com relação às estimativas de IRPJ, foram glosadas as que as compensações
não foram homologadas. Tais compensações foram objeto das Dcomp no
35710.17046.281204.1.3.03.2501;
01971.49604.090407.1.7.03-9760;
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

07726.97843.141207.1.7.03-4600;
41164.51299.230908.1.7.03.3304
e
39389.84432.281204.1.3.03-0919. O valor total destas compensações perfaz a
R$ 570.874,86.
Na manifestação de inconformidade foram feitas alegações relativas a estas
Dcomp, contudo, tais argumentações não podem ser analisadas no presente
processo, posto que, já foram objeto de análise em outros processos.
Foi feita uma pesquisa no sistema SIEF para se saber a situação de cada
Dcomp e constatou-se que há algumas compensações homologadas e outras
que não foram homologadas estando os processos no CARF, conforme se
constata nas imagens a seguir:
[...]
Como se vê foram homologadas as compensações relativas as Dcomp
01971.49604.090407.1.7.03-9760 e 39389.84432.281204.1.3.03-0919. Com
relação às outras Dcomp, os seus respectivos processos encontram-se no CARF
para julgamento de recursos, ou seja, já foram analisadas em 1a instância e não
foram homologadas, o que impede o seu reconhecimento para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ.
Os valores das estimativas de IRPJ extintas por compensação estão
especificados na tabela a seguir:

DA CONCLUSÃO
Da análise do processo, concluiu-se que não deve ser reconhecido qualquer
valor à titulo de IRRF e quanto as estimativas de IRPJ o valor reconhecido
monta a R$ 5.125,23. Tal valor aumenta o saldo negativo de IRPJ para
R$1.0440.55,84. Como já tinha sido reconhecido pelo Despacho Decisório o
valor de R$ 1.038.930,61, o valor a ser reconhecido por este voto monta a R$
5.125,23.
Face o exposto, dar provimento parcial à manifestação de inconformidade,
para reconhecer parcialmente o direito creditório no valor de R$ 5.125,23 e
homologar parcialmente as compensações decorrentes, até o limite do direito
creditório reconhecido.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme Despacho de Encaminhamento (fls.584), o recurso voluntário é
tempestivo.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

Eis os tópicos:
- DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSAR AS ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO – NATUREZA DE CONFISSÃO DE DÉBITO,
QUE DEVERÁ SER ADIMPLIDO PELO CONTRIBUINTE;
- DA ORIGEM DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE – SALDO
NEGATIVO DE IRPJ ORIGINADO EM DIVERSOS PERÍODOS DE APURAÇÃO E DE
RETENÇÕES SUPORTADAS;
Nota deste Relator:
Desde já, destaco que a narrativa a seguir é, em sua essência, idêntica àquela
apresentada no processo 13707.001028/2003-18, ora julgado nesta sessão.

[...]

[...]
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

- DOS DÉBITOS DE ESTIMATIVA COMPENSADOS COM SALDO
NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES

[...]

- DA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DO IRPJ DO PERÍODO ENTRE
O ANO-CALENDÁRIO 1999 E O ANO-CALENDÁRIO 2002

[...]

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

[...]
- SALDO NEGATIVO DE IRPJ PARA O ANO-CALENDÁRIO DE 1999
[...]
- SALDO NEGATIVO DE IRPJ PARA O ANO-CALENDÁRIO DE 2000
[...]
- SALDO NEGATIVO DE IRPJ PARA O ANO-CALENDÁRIO DE 2001
[...]
- SALDO NEGATIVO DE CSLL PARA O ANO-CALENDÁRIO DE 2002
[...]
- DO EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA
DA COMPENSAÇÃO QUANDO COMPROVADO O CRÉDITO

[...]

[...]
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

A seguir, algo próprio deste recurso apenas:

- DO SALDO NEGATIVO DECORRENTE DE INCORPORAÇÃO

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

- PREJUDICIALIDADE – DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PRESENTE
PROCESSO COM OS PROCESSOS 13701.002083/2007-09 e 15374.720008/2007-08
[...]

-
DA
FORMAÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
PASSÍVEL
DE
APROVEITAMENTO EM RELAÇÃO AO ANO-CALENDÁRIO 2004 ACERCA DAS
RETENÇÕES SOFRIDAS
- Do direito de crédito decorrente de retenções incidentes sobre aplicações
financeiras

[...]
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

- Do direito de crédito decorrente de retenções incidentes sobre pagamentos a
título de juros sobre capital próprio

- da necessidade de realização de diligência fiscal
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

[...]

[...]
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
O crédito informado no PER/DCOMP de final 02-0652 está relacionado ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2004, tendo sido reconhecido em parte pela unidade de
origem, uma vez que houve glosa de parte das retenções de imposto na fonte e glosado o valor
total das estimativas então compensadas com saldos negativos de períodos anteriores.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

Das Estimativas Compensadas: Glosa
Eis o quadro montado pela unidade de origem em seu Despacho Decisório:

Conforme relatoriado, os saldos negativos de períodos anteriores, a exemplo dos
processos anteriores, contém períodos de apuração que não foram informados no PER/DCOMP,
procedimento atestado pela Recorrente e por ela tratado como um simples erro de fato.
Daí a razão das estimativas ora compensadas serem todas glosadas, uma vez que
essas antecipações de IRPJ sofreram reduções por compensação com saldos negativos (créditos)
não formalizados em PER/DCOMP.
Apenas para lembrar, reproduzo o relato no recurso:

Conforme já destaquei no relatório deste voto, as alegações recursais seguem a
mesma linha dos recursos voluntários vistos nos processos anteriores, ora julgados nesta mesma
sessão.
De forma que reproduzo aqui parte da decisão proferida no processo
administrativo fiscal de no 13707.001028/2003-18, proferida pelo Acórdão de no 1401-006.020,
ora julgado nesta data:
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

Reitere-se, não estamos diante aqui de um simples erro de fato, de um erro
simples que poderia ser corrigido ou superado, tanto na unidade de origem
quando na instância julgadora.
Por exemplo, e este Colegiado já se deparou com inúmeras vezes a seguinte
situação: a contribuinte informa em PER/DCOMP que seu crédito seria de
pagamento a maior de estimativa mensal de IRPJ, quando na realidade queria
se referir ao saldo negativo de IRPJ, mas tudo do mesmo período de apuração,
o crédito é um só, é o mesmo, apenas corrige-se a sua natureza, algo que que
não causa nenhum embaraço à legislação aplicável.
Ora, a situação ora vista afronta as regras aplicáveis à compensação, uma vez
que a Recorrente simplesmente quer que se considere um novo crédito (saldos
negativo de períodos anteriores), um crédito diverso ao informado nos
PER/DCOMP, um crédito que não passou pelo crivo da autoridade fiscal
originária, pois foi anunciado em manifestação de inconformidade, ou seja, um
crédito que não encontra-se devidamente formalizado para a pretensão que
dele se almeja: a compensação de débitos.
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do
direito de crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF. Eventuais
erros, de fato, de preenchimento do PER/DCOMP, podem, em tese, serem
revistos sem prejuízo da continuidade do processo administrativo, ou seja, a
correção efetivada não interfere no valor do crédito e nem no período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP. Existem várias situações
possíveis que permitem correção pela unidade de origem, conforme explicado
no Parecer Normativo COSIT de no 2, de 28 de agosto de 2015.
Entretanto, tal possibilidade de correção não ampara erros de direito, como a
situação vista nos autos, no caso a alteração e/ou introdução de período de
apuração de crédito (novos saldos negativos), pois alterações desta natureza
implicam, necessariamente, na formalização deste crédito, ou seja, o novo
crédito que se apresenta precisa estar devidamente registrado em
PER/DCOMP, o qual é o meio juridicamente adequado para declarar e
requerer a compensação prevista no art.74 da Lei no 0.430/1996.
A Recorrente apela para a busca da verdade material, que detém os
documentos e os registros contábeis das compensações, entretanto, tal
idolatrado princípio revela-se inócuo no caso dos autos.
Neste momento processual, torna-se irrelevante se todo o procedimento de
compensação estiver contabilizado e com eventual grau de confiabilidade, a
questão não é esta!
A questão é que os créditos utilizados para a compensação estejam, todos,
devidamente informados em PER/DCOMP, conforme dispõe o art.74 da Lei
9.430 de 1996:
Art.74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

§1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
A utilização na compensação de saldos negativos de IRPJ e de CSLL de
períodos de apuração não indicados no instrumento jurídico adequado, o
PER/DCOMP, nada mais é do que um ato unilateral da Recorrente, feito ao
arrepio do conhecimento do Estado, um crédito constituído de modo
insindicável pela Administração Pública.
Neste sentido, trago comentários ao artigo 170 do CTN, de Ariella Ferreira da
Mota, Procuradora da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código
Tributário Nacional Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de
2020, Coordenadores-Gerais Cláudio Seefelder e Rogério Campos - Com
entendimentos da PGFN e Jurisprudência do STJ e STF:
“Constituição dos créditos do contribuinte
O crédito do contribuinte perante a Fazenda Pública demanda um ato de
constituição a ser realizado pelo Estado em ordem a ser executado, satisfeito,
compensado. Sem esse ato estatal de reconhecimento do direito de crédito do
contribuinte, não há crédito constituído a ser executado pelo contribuinte
contra o Estado. O direito abstrato ao indébito tributário não garante ao
contribuinte a sujeição do Estado, mas apenas lhe assegura uma pretensão
oponível ao Estado e um dever do Estado de exarar uma resposta a essa
pretensão, resposta que, acaso positiva, gera para o contribuinte o direito a
uma prestação e, para o Estado, o dever de satisfazê-la. Não existe, no
ordenamento vigente, direito incondicionado ou bastante em si para que o
particular constitua unilateralmente uma obrigação pecuniária contra o
Estado. Tanto quanto qualquer outro vínculo obrigacional, também o direito à
execução de indébito somente pode surgir pelo reconhecimento da existência da
obrigação de repetição pelas partes, resultante de um consenso obtido pelo
processo administrativo de restituição ou pelo procedimento administrativo de
compensação, ou ainda, por decisão judicial. [...]
Logo, o direito à satisfação dos créditos somente surge logicamente se houver a
constituição dos créditos.”
Como já dito, restava ao Contribuinte Recorrente a alternativa de retificar ou
cancelar o PER/DCOMP e, se possível, transmitir um novo PER/DCOMP com
as informações que entendesse corretas, providências, entretanto, não
adotadas.
Ante tudo que foi exposto, não há reparos a fazer na decisão recorrida, a qual
reproduzi integralmente no relatório, onde ficou demonstrado, em toda a sua
extensão, a clareza e solidez de sua fundamentação e o adequado seguimento à
legislação que rege o instituo da compensação tributária.
Ante o exposto, não há que se cogitar também de realização de diligências,
conforme já acentuado de maneira adequada pela decisão recorrida.
Conclusão
É o voto, rejeitar o pedido de realização de diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904324/2011-98

A inovação no recurso voluntário encontra-se nos quesitos formulados na
solicitação de diligências, os quais se referem exatamente à verificação dos saldos negativos de
IRPJ de períodos anteriores, comprovadamente não informados no PER/DCOMP, sendo
incabível o seu deferimento, uma vez que o próprio mérito do procedimento da compensação
revelou-se irremediavelmente prejudicado, neste momento processual.
Das retenções glosadas e mantidas pela decisão recorrida.
Neste item, a Recorrente procura demonstrar seu direito ao aproveitamento das
retenções na formação do saldo negativo, destacando que os informes de rendimentos e
pagamentos seriam suficientes para tal, entretanto, a decisão recorrida enfatizou que os
rendimentos em questão, de aplicação financeira e juros sobre capital próprio, não haviam sido
computados na determinação do lucro real, na DIPJ, questão não contestada no recurso
voluntário.
É o que basta para decidir.
Conclusão
É o voto, rejeitar o pedido de diligências e negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital